Tribunal: TJBA
Processo: 8013461-30.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013461-30.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: MARIA ELIANE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZA HELENA SOUZA DOS SANTOS PACHECO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ESTATUTÁRIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que, em ação de cobrança de indenização por licença-prêmio não usufruída, julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de indenização correspondente a 6 (seis) meses de licença-prêmio, a ser apurada com base na remuneração integral da autora, considerada a média dos valores percebidos nos 12 (doze) meses anteriores ao ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, comprovada a aquisição do direito à licença-prêmio e a omissão do Município em apreciar pedido administrativo de fruição, é devida a conversão em pecúnia ao servidor em atividade, apesar da discricionariedade administrativa quanto ao momento do gozo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A licença-prêmio por assiduidade configura direito subjetivo estatutário, assegurado pela Lei Municipal nº 3.760/2015 (art. 125), após o implemento de requisitos objetivos.

4. A discricionariedade administrativa para fixar o momento da fruição não é absoluta e deve observar a razoabilidade, não legitimando postergação indefinida sem motivação.

5. A ausência de qualquer resposta ao requerimento administrativo protocolado em 18/12/2024 evidencia omissão injustificada, que frustra a fruição do direito já incorporado ao patrimônio jurídico da servidora e transforma o ato discricionário em comportamento omissivo.

6. A inércia da municipalidade em viabilizar o gozo do benefício gera dever de indenizar, sob pena de enriquecimento sem causa, orientação compatível com a tese do Tema 635/STF e com precedentes citados no voto, inclusive quanto à possibilidade de conversão para servidor em atividade.

7. A imprescritibilidade do direito de requerer licença-prêmio (Lei Municipal nº 3.760/2015, art. 127) não autoriza a Administração a manter-se indefinidamente silente, sem converter o direito em pecúnia ou fixar data para fruição diante da omissão comprovada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013461-30.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como apelada MARIA ELIANE JESUS DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.